Tribunal: TJDFT
Processo: 0705746-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA SANTANA BORGES DOS SANTOS em face ao despacho ordinatório da Primeira Vara Cível de Ceilândia que facultou a emenda à inicial. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento “para reformar a decisão recorrida, afastando a necessidade de emenda da inicial”. Dispensado o preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. Decido. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes termos: “Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, emendar a petição inicial nos termos acima indicados, sob pena de indeferimento da inicial. Para facilitar a análise do pleito, o exercício do contraditório e evitar confusão processual, a autora deve apresentar uma nova versão da petição inicial com as correções solicitadas.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte emendar a inicial. Caso a autora não concordasse com o conteúdo do despacho, caberia expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo a receber a petição inicial na forma em que se encontra. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não se enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e que ainda sob a égide do revogado CPC/73 não admitia o recurso: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES. 1. O acórdão recorrido foi publicado antes da entrada em vigor da Lei 13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do Plenário do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 849.405/MG, Quarta Turma, Julgado em 5/4/2016). 2. Sob à égide do CPC/73, firmou-se o entendimento jurisprudencial de ser irrecorrível, em regra, o despacho que determina a emenda da inicial. Precedentes do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.591.712/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 7/10/2019.) Por fim, o art. 932, III, do Código de Processo Civil incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator